Tribunal: TJPA
Processo: 0808005-79.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12385 - Divulgação de cena de estupro
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808005-79.2021.8.14.0000

PACIENTE: OLAVO MONTEIRO CORREA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 241-A e 241-B DA LEI Nº 8.069/90 C/C ART. 69 DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO, BEM COMO DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ARGUMENTAÇÕES NÃO CONHECIDAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÃO SUPERADA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULAS 52/STJ E 01/TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações do impetrante relativas à ausência de fundamentação do decreto preventivo, bem como, dos requisitos do art. 312 do CPB e do preenchimento de condições subjetivas favoráveis, sendo o único provedor de seu filho menor de idade, já foram objeto de outro Habeas Corpus anteriormente impetrado, de modo que deixo de tecer maiores comentários sobre o tema enfocado, vez que consiste em reiteração de pedido.

2. Impossível a análise do argumento relativo à fragilidade dos indícios de autoria e materialidade – uma vez que, segundo as causídicas, a conclusão das perícias técnicas realizadas no aparelho telefônico e demais equipamentos do paciente não apontam nenhum armazenamento desse tipo de conteúdo – eis que tal alegação demandaria dilação probatória, que não pode ser feita pela via estreita do
writ
, cabendo, tal tarefa, ao juízo de conhecimento, por ocasião do exame da instrução criminal.

3. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando a instrução criminal já foi encerrada, conforme entendimento esposado nas súmulas nº 52/STJ e 01/TJPA.

4. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE a ordem impetrada E, NESSA PARTE, DENEGÁ-LA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de agosto e finalizada aos dois dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 31 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

O. M. C.,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, nos autos da ação penal nº 0801815-26.2020.8.14.0133.

Consta da
impetração
que o paciente encontra-se
preso preventivamente desde 26.01.2021
, após representação da autoridade policial, sob a acusação da suposta prática dos tipos penais insculpidos nos
arts. 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/90 c/c art. 69 do CPB
.

Alegam as impetrantes o
excesso de prazo na formação da culpa,
de vez que, passados mais de 180 (cento e oitenta) dias da data de sua prisão, a instrução criminal ainda não foi finalizada, extrapolando-se qualquer juízo de admissibilidade.

Aduzem a
fragilidade dos indícios de autoria e materialidade
, dado que a conclusão das perícias técnicas realizadas no aparelho telefônico e demais equipamentos do paciente não apontam nenhum armazenamento desse tipo de conteúdo.

Argumentam, também, a
ilegalidade da prisão preventiva do paciente
, visto que
o decreto cautelar arrimou-se em fundamentação inidônea
, sendo que
inexistem, nos autos, motivos concretos a demonstrar que a liberdade do réu enseje risco à garantia da ordem pública, à instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Afirmam que o paciente é
primário, possui bons antecedentes, residência fixa e profissão definida, além de possuir um filho menor
, que depende exclusivamente do seu trabalho, para garantia de seu sustento e manutenção de suas necessidades básicas, de maneira que
se revela cabível, à hipótese, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP
.

Pugnam pela concessão
liminar
da ordem.

O feito foi redistribuído a esta Relatora por prevenção ao
mandamus
de n.º 0801129-11.2021.8.14.0000, oriundo da mesma ação penal relativa ao
writ
em comento.

A liminar requerida foi indeferida
, ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as informações da autoridade coatora,
esta esclarece que o acusado foi preso no dia 26.01.2021, em razão de prisão preventiva requerida pela autoridade policial, com manifestação favorável do RMP, tendo em vista as informações colhidas em sede de investigação de que o denunciado estaria divulgando ou distribuindo na
web,
imagens/vídeos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. Além da gravidade da situação, verificada pela suposta conduta do denunciado em crimes envolvendo diversos menores de idade, restou constatado o perigo concreto de sua liberdade, em virtude da possibilidade de destruição das provas necessárias a instrução, tendo em vista a experiência do acusado enquanto profissional da área de Tecnologia da Informação. Foi, o paciente, denunciado pelos crimes dos
arts. 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/90 c/c art. 69 do CPB.

Narra que audiência de instrução ocorreu dia 15.06.21, ocasião em que o Ministério Público requereu vistas para oficiar o IML acerca dos laudos periciais e a defesa colocou à disposição o modem do denunciado para que fosse periciado caso o Ministério Público tivesse interesse. Em 28.06.2021, o órgão ministerial declarou que a perícia do modem seria uma prova que interessaria à defesa, assim em 29.06.2021 foi determinada a intimação da defesa para que, em 05 dias, se manifestasse se iria apresentar a prova pericial mencionada.

Prossegue narrando que, em 19.07.2021, foi certificado nos autos que a defesa não se manifestou, ocasião em que o processo foi encaminhado ao Ministério Público para apresentação de alegações finais. Em 29.07.2021, os autos foram devolvidos sem a referida peça e em 04.08.2021 foram reencaminhados ao Ministério Público para apresentação dos memoriais.

Por fim, ressalta que o último pedido de revogação foi realizado durante a audiência e decidido em 29.06.2021, após esta data, não houve manifestação da defesa nos autos, ainda que devidamente intimada.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo parcial conhecimento e
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que a presente ordem deve ser
conhecida apenas em parte
.

Isto porque a alegação das impetrantes relativa à
ilegalidade da constrição preventiva da paciente, em face ausência de fundamentação do decreto preventivo, bem como, dos requisitos do art. 312 do CPB e do preenchimento de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, sendo o único provedor de seu filho menor de idade,
urge consignar que, tais alegativas correspondem à
reiteração de pedido, diante do julgamento do
habeas corpus
de n.º 0801129-11.2021.8.14.0000, de relatoria desta Desembargadora, na sessão do Plenário Virtual iniciada aos dois dias e finalizada aos quatro dias do mês de março de 2021, e assim ementado:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
. art. 241-A e art. 241-B, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCABIMENTO. MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. PAI DE FILHO MENOR DE IDADE E PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. Verifiquei a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial o decreto de custódia preventiva,
a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente
, a fim de se garantir a ordem pública e de aplicação da lei penal;

2. O fato de o paciente apresentar predicados subjetivos favoráveis, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar. Ademais, o fato de ser pai de filho menor de idade, não garante a liberdade do paciente, especialmente quando o impetrante não logrou êxito em comprovar que o menor encontra-se em estado de vulnerabilidade, o que supõe-se estar o mesmo aos cuidados maternos;

4. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, bem como a medida de prisão domiciliar, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso;

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Assim, por se tratar, este pleito, de matéria devidamente analisada e julgada,
sem a apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos
,

deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em
reiteração de pedido em sede de Habeas Corpus
,
não conhecendo da referida argumentação.

Da mesma forma, impossível a análise do argumento relativo à
fragilidade dos indícios de autoria e materialidade
– uma vez que, segundo as causídicas, a conclusão das perícias técnicas realizadas no aparelho telefônico e demais equipamentos do paciente não apontam nenhum armazenamento desse tipo de conteúdo – eis que
tal alegação demandaria dilação probatória, que não pode ser feita pela via estreita do writ,
cabendo, tal tarefa, ao juízo de conhecimento, por ocasião do exame da instrução criminal.

No que pertine ao alegado
excesso de prazo
, vislumbra-se, no vertente caso, que tal argumento encontra-se
superado
, visto que, conforme as informações da digna autoridade
a quo
,
resta encerrada a instrução criminal
, estando, os autos, na fase de alegações finais. Em consulta ao PJE-1º grau, vê-se, inclusive, que o RMP já apresentou os respectivos memoriais na data de 23.08.2021.

Corroborando o entendimento supra, faz-se oportuna a transcrição da súmula n° 52 do Superior Tribunal de Justiça e da súmula n° 01 deste Tribunal:

Súmula nº 52: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Súmula n° 01: Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução penal.

Deste modo, é perfeitamente clara a inexistência de qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO PARCIALMENTE

da presente ordem de Habeas Corpus, e, nesta parte, DENEGO-A.

É o voto.

Belém/PA, 31 de agosto de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/09/2021